Tribunal: TJSP
Processo: 1002723-91.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora constatou desconto indevido de R$35,30 em seu benefício previdenciário em favor da associação ré, sem ter contratado serviços ou autorizado débitos. Requereu devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais de R$20.000,00. A sentença declarou inexigível

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. A autora constatou desconto indevido de R$35,30 em seu benefício previdenciário em favor da associação ré, sem ter contratado serviços ou autorizado débitos. Requereu devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais de R$20.000,00. A sentença declarou inexigível a obrigação, condenou a ré à restituição em dobro e determinou que cada parte arcasse com metade das despesas processuais, fixando honorários advocatícios em R$800,00.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na ocorrência de dano moral indenizável devido ao desconto indevido realizado pela ré. III. Razões de Decidir 3. Inexistência de relação jurídica entre as partes e inadequação dos descontos efetuados pela ré. 4. O desconto indevido causou alteração anormal no estado anímico da autora, caracterizando dano moral. Fixação de indenização em R$5.000,00, conforme precedentes da Câmara. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento em parte ao recurso. A requerida é condenada ao pagamento integral das custas e despesas processuais. Juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Tese de julgamento: 1. Inexistência de relação jurídica justifica indenização por dano moral ocorrendo descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoas de baixa renda. 2. Juros de mora incidem desde o primeiro desconto indevido. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, 4a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.